Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-78.2024.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No: 1002563-78.2024.8.11.9005
IMPETRANTE: MARCELO FRANCA DE QUEIROZ
IMPETRADO: NÚCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE POR FALTA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PELO IMPETRANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR PROVAS. INÉRCIA DO IMPETRANTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato que de juízo que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em recurso inominado, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento do pedido de justiça gratuita, diante da falta de comprovação da hipossuficiência financeira por parte do impetrante, violou seu direito líquido e certo de acesso à justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC prevê a possibilidade de concessão da justiça gratuita mediante presunção relativa da declaração de pobreza, cabendo ao juiz exigir provas adicionais se houver indícios em sentido contrário.
4. No presente caso, o impetrante não apresentou documentos suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência, o que justifica o indeferimento do pedido.
5. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal do TJ-MT é clara no sentido de que a presunção de pobreza é relativa, e a falta de comprovação efetiva da incapacidade financeira pode resultar no indeferimento da gratuidade, sem que isso configure violação de direito líquido e certo.
6. Assim, não há elementos que justifiquem a concessão da segurança, pois não foi comprovada a hipossuficiência econômica alegada pelo impetrante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A presunção de pobreza para fins de concessão de justiça gratuita é relativa, podendo o juiz exigir a comprovação da hipossuficiência quando houver indícios em sentido contrário.
2. A falta de comprovação da hipossuficiência econômica pela parte autora justifica o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CPC, art. 100.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no REsp no 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/04/2023, DJe 19/04/2023.TJ-MT, Mandado de Segurança no 1000389-33.2023.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 01/12/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002563-78.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUANA ARAUJO RIOS SANTANA - CPF: 048.212.075-40 (ADVOGADO), MARCELO FRANCA DE QUEIROZ - CPF: 690.954.001-82 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO NO NUCLEO DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 3 - DR. WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025